Tribunal: TJDFT
Processo: 0722349-23.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-27
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO NA EXECUÇÃO PENAL. MARCO INICIAL DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. OMISSÃO INEXISTENTE. JULGADO MANTIDO.

1 O Ministério Público alega que o acórdão é omisso porque não interpretou corretamente o artigo 112, inciso I, do Código Penal, considerando a norma contida no artigo 5o, inciso LVII, da Constituição Federal.

2 Não há omissão no julgado que decide fundamentadamente aplicando entendimento firmado na Turma de que o Código Penal prevê expressamente que a prescrição da pretensão executória começa a correr do trânsito em julgado para a acusação. Interpretação diversa afrontaria diretamente dispositivo legal em vigor e prejudicaria o réu por ter simplesmente recorrido. Os embargos revelam a nítida intenção de rediscutir o julgado, o que é incabível nesta sede.

3 Embargos declaratórios rejeitados.